Tribunal: TJDFT
Processo: 0738453-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738453-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ADRIANA PINHEIRO, ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO, DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA, VANIA TAIS PINHEIRO, MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO, JOSE AUGUSTO PINHEIRO, REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (Proc. no 0008053-10.2014.8.07.0001), que tem como executada REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA – EPP e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta via BACEN CCS, o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados, o pedido de consulta CNIB e o pedido de consulta via sistema SNIPER. Bem como esclareceu que pedido de inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD deveria ser executado pela própria parte (ID 137236951): “1. Analiso os pedidos formulados pela parte exequente na petição de ID 137033377. No que se refere à pesquisa de bens via ferramenta BACEN CCS, indefiro o pleito, uma vez que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que possam interessar à execução. Ademais, de acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. 2. Outrossim, indefiro o pedido de suspensão da CNH e do passaporte dos executados porque tais medidas refogem aos recursos de que se possa lançar mão para o pagamento forçado. O que garante a dívida é o patrimônio do devedor e as medidas que foram colocadas à disposição do juiz não podem invadir o âmbito de outros direitos do devedor que não os meramente patrimoniais, a não ser em casos muito excepcionais. 3. Prosseguindo, o sistema CNIB, instituído pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se caracteriza como ferramenta de consultas para localização de bens, possuindo o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade às decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens imóveis, o que não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Assim, a interferência judicial por meio da CNIB somente se justifica se já houver a indicação da existência de bem imóvel em nome da parte executada, revelando-se, pois, como medida extrema. Não havendo indicativo da existência de bens penhoráveis ou de alteração da situação fático-financeira do executado de maneira apta a ensejar a utilização do referido sistema, indefiro o pedido. 4. A respeito do pedido de busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, assevero que a referida ferramenta, parte do projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Portanto, indefiro o pedido do exequente. 5. No tocante ao pedido de inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD, esclareço que a providência deve ser efetivada pela própria parte interessada, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa a obrigação de que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata da restrição, quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrição que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de negativação de nome de inadimplente, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente, para realização das baixas necessárias quando ocorrida a quitação. 6. Assim, determino seja expedida a certidão para protesto, intimando-se a parte exequente, em seguida, a retirá-la para promover tanto a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quanto a retirada quando do pagamento da dívida. À Secretaria, para atendimento.” Foram opostos embargos declaratórios (ID 137787459), os quais foram acolhidos para sanar omissão e indeferir o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores. (ID 141490980): “1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela credora, sob o fundamento de que houve omissão na decisão embargada, já que deixou de analisar o pedido de penhora de bens na residência dos executados. 2. Decido. 3. Razão assiste ao embargante. 4. A decisão embargada, id. 137236951, deixou de analisar o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos executados. 5. Não obstante, indefiro a penhora de bens que guarnecem a residência dos executados, tendo em vista a inutilidade da medida, já que quase a totalidade dos bens é impenhorável, conforme se observa no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. 6. Desta forma, ACOLHO os embargos de declaração, para reconhecer que houve omissão na decisão proferida e para, a fim de saná-la, INDEFERIR o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores. 7. Intime-se a credora para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 dias.” Em seu recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao juízo de origem a adoção das medidas vindicadas: a) pesquisa de bens via ferramenta BACEN CCS; b) suspensão da CNH e do passaporte dos devedores; c) indisponibilidade universal de bens de propriedade dos devedores, via sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); d) busca patrimonial em desfavor dos devedores, por meio do sistema SNIPER; e) inclusão do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, mediante ordem judicial, por meio do SERASAJUD; f) penhora de bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade e que guarnecem a residência dos executados, isto até decisão final do presente agravo. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está recolhido o preparo (ID 41240936). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória, em que a parte agravante pede o pagamento de R$ 44.712.579,69 (quarenta e quatro milhões, setecentos e doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos). BACEN CSS Depreende-se dos autos de origem que, neste recurso, o agravante pede a consulta ao sistema CCS-BACEN. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade do CCS-BACEN permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN apenas de forma excepcional, quando esgotados os meios de busca possíveis: ““CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. [...]3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. RECEITA FEDERAL. CCS/BACEN. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO DEMOSNTRADOS. [...] 3. A consulta aos sistemas informatizados DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS/BACEN (Cadastro de Clientes Do Sistema Financeiro Nacional) é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado. [...]” (07081811120228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 16/9/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA CCS-BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. A pesquisa via CCS-BACEN possui natureza excepcional, sendo permitida em razão das dificuldades encontradas no processo de execução em análise e após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome das devedoras.” (07173286120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 14/9/2022.) No caso dos autos, considerando que já foram realizadas várias modalidades de busca, deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN. Deve ser deferido o pedido de liminar para determinar que o juiz da origem promova a pesquisa CCS-BACEN em nome dos agravados para localização de contas bancárias que movimentam como procuradores e/ou representantes legais. SUSPENSÃO CNH E PASSAPORTE O art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir e de apreender o passaporte dos agravados em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 3/9/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, PJe 26/4/2019) – g.n. Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o.A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). Assim, não estão os pressupostos para deferimento do pedido formulado pelo agravante. SNIPER Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”, conforme dados coletados da plataforma: “Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Deve ser deferido o pedido de liminar para permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação. SERASAJUD A parte recorrente argumenta que deve ser incluído o nome do agravado no SERAJUD, ao contrário, o indeferimento proferido pelo juízo a quo somente estipula devedores contumazes e atenta contra a celeridade processual e princípio da cooperação. Em que pesem os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, há plausibilidade no pedido de inscrição do devedor no SERASAJUD. Conforme informações extraídas do site do CNJ, o SERAJUD é um sistema que serve “para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança. Não havendo mais solicitações enviadas em papel, apenas eletrônicas”. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no Código de Processo Civil muito útil para conferir efetividade à execução. Nesse descortino, é relevante salientar que a execução se faz no interesse do credor, predominando a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o objetivo de satisfazer o direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Ante o exposto, deve ser deferida a inscrição da devedora no cadastro de inadimplentes. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). MEDIDA RESIDUAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de consulta de imóveis no sistema do CNIB, de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) e de pesquisa ao sistema INFOJUD. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB traduz um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por magistrados e autoridades administrativas em território nacional. Sua utilização, no entanto, exsurge como medida residual, tendo lugar quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do executado e satisfazer o débito. Precedentes. 3. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELA E. 2a TURMA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO JUDICIAL CONTRÁRIA. REFORMA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à pretensão de penhora da remuneração do executado para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem, esta e. 2a Turma já reconheceu a impossibilidade no julgamento do agravo de instrumento n. 0025766-30.2016.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal (Acórdão n. 991906). 2. Assim, a decisão do Juízo de origem que defere pedido constrição das verbas salariais do executado, ora agravante, ainda que em percentual de 10% (dez por cento), merece ser reformada, uma vez que é vedada o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou a preclusão, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. 3. Acerca da discussão do valor da dívida, o devedor foi condenado a pagar quantia certa, sendo o quantum debeatum homologado pelo Juízo de origem em 30/08/2013. Decorridos 5 (cinco) anos sem a satisfação integral do débito, o credor atualizou os cálculos. A impugnação do executado, ora analisada, limita-se a afastar a incidência de juros moratórios, razão pela qual não deve ser acolhida, conforme exegese do art. 389 do Código Civil, visto que estes são devidos e evitam o enriquecimento sem causa do obrigado. 4. Segundo o comando inserto no inciso IV do art. 139 do CPC, o juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 5. Nessa perspectiva e em consonância com o espírito da norma acima disposta, o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 6. Diante desse quadro, se a análise dos autos de origem revela que, desde o ano de 2013, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07041375120198070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). Assim, merece reparo a decisão neste ponto, devendo ser deferido o pedido de inscrição do devedor no SERASAJUD. PENHORA DE BENS DE ELEVADO VALOR QUE GUARNECEM A RESIDENCIA O agravante pede a penhora de bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade e que guarnecem a residência dos executados, isto até decisão final do presente agravo. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Por outro lado, em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, o pedido genérico do agravante de comparecimento de oficial de justiça ao endereço dos executados, sem que informe e demonstre quais bens constam no local, impõe ao Poder Judiciário um ônus que não lhe pertence, já que é dever do credor indicar os bens passíveis de penhora do devedor. DISPOSITIVO Defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar que o juiz da origem promova: a) a pesquisa CCS-BACEN em nome dos agravados para localização de contas bancárias que movimentam como procuradores e/ou representantes legais; b) a pesquisa ao sistema “SNIPER” a fim de localizar bens dos devedores aptos ao cumprimento da obrigação; c) a inscrição dos devedores no SERASAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator